Tribunal: TJSP
Processo: 1003707-97.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Obrigação de fazer – Condomínio que pretende obstar a instalação de um estacionamento em área institucional, que seria pretendida pela associação de moradores local para acomodar caminhões de alguns moradores do bairro – Ação julgada improcedente – Sentença escorreita – Ausente qualquer iniciativa concreta tendente à instalação do mencionado empreendimento – Associação que, de fato,

Ementa:
Obrigação de fazer – Condomínio que pretende obstar a instalação de um estacionamento em área institucional, que seria pretendida pela associação de moradores local para acomodar caminhões de alguns moradores do bairro – Ação julgada improcedente – Sentença escorreita – Ausente qualquer iniciativa concreta tendente à instalação do mencionado empreendimento – Associação que, de fato, considerou a possibilidade, mas não formalizou qualquer pedido ao Município – Utilização da área pública pela população que, embora constatada pelo vistor judicial, não pode ser atribuída diretamente à primeira ré – Condomínio autor que não possui legitimidade para deduzir pedido para tutela genérica do patrimônio público – Necessidade de ciência ao Ministério Público, dada a aparente omissão da Administração na fiscalização do bem – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003707-97.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
CONDOMÍNIO DAS ALAMANDAS, são apelados ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DE VILLA FLORA - AMVF e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUMARE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003707-97.2017.8.26.0604 -Voto no 26.984
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 1003707-97.2017.8.26.0604
Apelante:
CONDOMÍNIO DAS ALAMANDAS
Apelado:
MUNICÍPIO DE SUMARÉ E OUTRA
Comarca/Vara:
SUMARÉ / 1.a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
VOTO No 26.984
Obrigação de fazer Condomínio que pretende obstar a
instalação de um estacionamento em área institucional, que
seria pretendida pela associação de moradores local para
acomodar caminhões de alguns moradores do bairro Ação
julgada improcedente
Sentença escorreita
Ausente
qualquer iniciativa concreta tendente à instalação do
mencionado empreendimento Associação que, de fato,
considerou a possibilidade, mas não formalizou qualquer
pedido ao Município Utilização da área pública pela
população que, embora constatada pelo vistor judicial, não
pode ser atribuída diretamente à primeira ré Condomínio
autor que não possui legitimidade para deduzir pedido para
tutela genérica do patrimônio público Necessidade de
ciência ao Ministério Público, dada a aparente omissão da
Administração na fiscalização do bem
Recurso
desprovido, com determinação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por CONDOMÍNIO DAS ALAMANDAS em face da
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILLA FLORA e do
MUNICÍPIO DE SUMARÉ alegando, em resumo, que é condomínio
situado no loteamento denominado Villa Flores, aduzindo que no local
existe uma área institucional com 19.538,25 m2, matricula sob n.o
114.835 no Cartório de Registro de Imóveis local, onde a primeira
requerida pretende instalar um estacionamento para caminhões. Alega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003707-97.2017.8.26.0604 -Voto no 26.984
3
que se a intenção for levada adiante, amargará sérios prejuízos, ante a
desvalorização dos imóveis que o integram, seja pela quebra
arquitetônica do loteamento, seja pela provável insegurança ou seja pelo
inconveniente visual. Pediu a concessão de tutela de urgência e, ao
final, a procedência da ação, condenando-se os no cumprimento da
obrigação de não fazer “... a instalação de qualquer empreendimento
diverso daquele previsto na legislação que aprovou o loteamento e
destinou fim específico na área pública objeto da matrícula 114.835”.
Indeferida a tutela de urgência (fls. 55), o
pedido foi julgado improcedente ao final (fls. 184/186).
Recorre a autora, insistindo na procedência do
pedido inicial (fls. 184/186). O recurso foi processado e contrariado
apenas pelo Município (fls. 197/200 e 201).
A C. 27.a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal declinou da competência, redistribuído o feito livremente a
esta Desembargadora (fls. 211/215 e 218).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003707-97.2017.8.26.0604 -Voto no 26.984
4
Registro em primeiro lugar que a petição
inicial é completamente vaga e beira a inépcia.
A parca documentação juntada revela uma
troca de correspondências eletrônicas entre representantes do
condomínio autor e da associação ré discutindo a utilização da área para
o estacionamento de veículos. Não há qualquer documento
demonstrando a formalização de nenhuma iniciativa, ainda que a
associação ré, de fato, tenha aventado a possibilidade de os caminhões
dos moradores serem estacionados na gleba. A autora não demonstrou
que tenha provocado o Município ou mesmo o Ministério Público
solicitando providências.
Verifica-se,
portanto
que
não
há
empreendimento nenhum em curso. O que existe é uma grande área
institucional, de domínio municipal, que está sendo utilizada pela
população do entorno.
Com efeito, o laudo pericial atesta que (fls.
151/171):
I) A área pública tem diversos usos, dentre
eles, o local é utilizado como estacionamento de forma indiscriminada
por caminhões e outros veículos;
II) Conforme relatos dos moradores locais, de
fato, o estacionamento de veículos tem provocado alguns atritos e
dissabores aos moradores do entorno;
III) O local não é adequado para a atividade,
visto que é desprovido de infraestrutura necessária, em especial a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003707-97.2017.8.26.0604 -Voto no 26.984
5
pavimentação;
IV)
Finalmente,
existe
de
fato
uma
desvalorização dos imóveis situados no condomínio Autor. Esta
desvalorização é em média de 10%, conforme demonstra a pesquisa e
gráfico na sequência.
Porém,
não
é
possível
dizer
que
a
responsabilidade pelos fatos seja da associação autora, pois ela
realmente não pode exercer qualquer poder sobre aquela área, proibindo
os moradores de estacionar os veículos ali.
Considerando os estritos limites do pedido
inicial, não existe ato administrativo algum passível de ter sua
legalidade examinada neste feito.
Ademais, de fato não cabe ao condomínio
autor deduzir pedido para tutela genérica do patrimônio público, como
pretendido. A iniciativa caberia ao Ministério Público ou a algum
cidadão, nos termos da Lei de Ação Popular.
Destarte, deve ser desprovido o recurso da
autora.
Observo, contudo, que existem sim indícios de
omissão administrativa em relação à utilização do bem público, pois a
associação autora realmente considerou utilizar parte da área como
estacionamento e, na contestação, afirma que seria necessária a
realização de assembleia de associados para a viabilização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003707-97.2017.8.26.0604 -Voto no 26.984
6
empreendimento, como se a área não fosse propriedade municipal e
eventual iniciativa nesse sentido não dependesse de autorização do
Poder Público. Desta forma, prudente o encaminhamento do caso ao
Ministério Público local, para ciência e avaliação do acompanhamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, determinada remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público.
A verba honorária fica majorada para 15% do
valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora